Tribunal: TJDFT
Processo: 0006219-91.2018.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA POR ALIENAÇÃO PARENTAL. FILHA MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. RELAÇÃO CONFLITUOSA. MOTIVAÇÃO. POSIÇÃO DA GENITORA. GUARDA UNILATERAL REVERTIDA E OUTORGADA AO GENITOR. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE VISITAS DA MÃE. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA EM FAVOR DA GENITORA. INVIABILIDADE. FATOS GRAVES DESABONADORES DA POSTURA E CONDUTA DA GENITORA. EXISTÊNCIA. DIREITO DE VISITAS. SUSPENSÃO. CONDUTA INADEQUADA. AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL E PSÍQUICO DA MENOR. RELATÓRIO INFORMATIVO DO SERVIÇO PSICOSSOCIAL. SOFRIMENTO PSÍQUICO. POSTURA NÃO CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE MÃE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE. BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). RESOLUÇÃO ADEQUADA E CONSOANTE O APURADO. PEDIDO ACOLHIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. Os laudos técnicos derivados de estudo familiar realizado sob a moldura do devido processo legal e elaborados pelos Serviço de Psicossocial Judiciária e pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais devem ser considerados como substancial elementos de convicção na resolução da lide que tem como objeto litígio sobre a guarda e convivência com a filha comum dos litigantes, não vinculando, contudo, o juiz às conclusões que estampa de molde inexorável, podendo ser desconsiderados se divisada sua dissonância com os demais elementos de prova reunidos no trânsito processual na expressão do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado e como forma de ser alcançada a solução que se coadune com o melhor interesse da infante.
3. A sentença que dispõe sobre a guarda de filha menor, depondo sobre situação de fato e jurídica continuativa, não é acobertada pela intangibilidade ordinariamente assegurada à coisa julgada, legitimando que o resolvido, alteradas as premissas de fato que o nortearam, seja revisado na sequência e no ambiente duma outra lide (CPC, art. 505, I), resultando que, conquanto anteriormente estabelecida o regime de guarda unilateral da genitora sobre a filha menor, o advento de fatos novos que militam em desabono da mãe e da perduração do regime enseja que seja alterado com o estabelecimento da guarda unilateral em favor do genitor e a suspensão do direito de visitação da mãe se essa resolução é a que se afigura, no momento, como a mais condizente com os interesses, direitos e bem estar físico e psicológico da infante envolvida no dissenso, pois norte da elucidação da controvérsia.
4. Apreendido que o pai reúne melhores condições de manter a guarda unilateral da filha menor e havendo fatos que, momentaneamente, desabonam a genitora e recomendam que seja suspenso o direito de visitas que a assiste, ante sua instabilidade psíquica e psicológica, aliada à postura que mantém em relação ao genitor, imprecando-lhe condutas dissonantes da realidade, deve ser preponderante o direito da filha ao desenvolvimento saudável, mesmo que sacrificada a convivência com a mãe, possibilitando sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento do equilíbrio emocional, devendo o regime de visitação ser suspenso momentaneamente até que a condição mental da genitora se normalidade com vista à preservação do melhor interesse da infante.
5. Sobejando indícios, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, que a conduta da genitora, nas oportunidades de convívio com a filha menor, enseja à infante sofrimento psicológico e emocional por apresentar postura não condizente com a qualidade de mãe, consoante relatório informativo psicossocial e parecer psiquiátrico produzido em Juízo, a imposição de restrições e limitações ao direito de visitação que assiste à mãe consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos da infante, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é legalmente conferida
6. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados à mãe e os conferidos à filha infante é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, relegado o direito de visitação conferido à genitora para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada até que sua situação seja normalizada e esteja em condições de ter a filha consigo sem oferecer qualquer prejuízo à sua saúde mental, psíquica e psicológica, contribuindo, ao invés, para sua formação e desenvolvimento emocional.
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.